Tribunal: TJDFT
Processo: 0716307-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716307-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DENILSON SIQUEIRA GOMES, OZANA DIAS GOMES REU: ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES, LEANDRO DINIZ DE MORAES D E C I S Ã O Trata-se de AÇÃO RESCISÓRIA, com pedido liminar, proposta por DENILSON SIQUEIRA GOMES e OZANA DIAS GOMES em desfavor de ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES e LEANDRO DINIZ DE MORAES, na qual buscam a rescisão da sentença prolatada pelo Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Processo n° 0000865-19.2017.8.07.0014), que julgou procedentes os pedidos de imissão na posse no imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará e o de pagamento de taxa de ocupação, no valor de 1% ao mês, sobre o valor de R$970.000,00, desde a citação até o cumprimento efetivo da imissão (ID 70877325). Em sua inicial (ID 25849272), os autores indicam que a ação rescisória tem como fundamento a existência de documento novo e de dolo processual caracterizado. Enfatizam a existência de sentença judicial já transitada em julgado. Anunciam que pretendem submeter à apreciação do Judiciário gravíssima lesão de que foram vítimas, por parte do Itaú Unibanco S.A., que favoreceu, de maneira torpe, os réus. Indicam a existência de estelionato processual, visto que negociavam junto à instituição financeira a regularização do contrato de financiamento do imóvel apartamento 712, Torre 2, do SGCV/SUL, SRIA/Guará, quando, às escondidas, o bem foi leiloado e vendido para os réus, causando-lhes enorme prejuízo. Tecem considerações sobre a necessidade de concessão de medida liminar, a fim de que sejam suspensas as execuções em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Cível do Guará (Processos n. 0000865-19.2017.8.07.0014 e 0700404-60.2018.8.07.0017). Ponderam acerca da necessidade de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Ao final, requerem que seja: I. julgado procedente o pedido, com a rescisão da sentença prolatada na ação de imissão de posse c/c perdas e danos (Processo n. 2017.14.1.0000914-0); II. realizado novo julgamento da causa, por outro Juízo, com redução, de plano, do valor da causa para R$25.000,00; III. deferida ordem liminar, para que se reconheça conexão e se determine a sustação dos processos de execução 0000865-19.2017.8.07.0014 e 0700404-60.2018.8.07.0017, até julgamento do mérito da ação rescisória; IV. deferida ordem liminar, a fim de que os autores possam abrir conta judicial para realização de depósito mensal, que permita o abatimento do débito com o Itaú Unibanco S.A., quando do julgamento do mérito da presente ação, no intuito de reverem o único imóvel de que dispunham para viver; V – recepcionada, como garantia do Juízo, as futuras cotas partes que o requerente varão faz jus de precatórios demandados pelo sindicato de sua categoria; VI – realize a intimação do Itaú Unibanco S.A., para contestar, caso queira, a presente ação; VII – realizada a intimação do Ministério Público; VIII – condenado o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios; IX – invertido o ônus da prova; e X – recepcionado o rol de testemunhas. O processamento da presente ação demanda esclarecimentos. O recebimento da ação rescisória deve ser muito bem avaliado. Importa que se examine se a ação se enquadra em uma das hipóteses de cabimento previstas legalmente, sob pena de lhe conferir natureza de sucedâneo recursal, desconfigurar toda a sistemática do processo civil e atingir a segurança jurídica que se espera após o trânsito em julgado. O artigo 966, do Código de Processo Civil, assim preceitua: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz; II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada; V - violar manifestamente norma jurídica; VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória; VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável; VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos. A ação anuncia como um de seus fundamentos a existência de documento novo. Todavia, da leitura da peça inicial não é possível alcançar, com clareza, em que consiste tal documento novo, inclusive se, a rigor, o referido documento diz respeito a prova nova de que faz menção o inciso VII, do dispositivo normativo em destaque, com a indicação de que tenha sido alcançada após o trânsito em julgado e que seja capaz de assegurar pronunciamento favorável à parte. No ponto, frise-se que, para que seja admitido o pedido rescisório embasado em prova nova, deve ser comprovado que não foi possível utilizá-la, porque a parte ignorava sua existência ou porque dela não pôde fazer uso em tempo, quando já não era mais possível à parte produzi-la na ação originária. De igual modo, deve ser esclarecido o cabimento da rescisória em relação ao alegado dolo processual, pois da dinâmica processual narrada não é possível identificar, objetivamente, em que consiste o referido dolo, na esteira da disciplina prevista no inciso III, do artigo 966, do Código de Processo Civil. Ademais, também é necessário que o autor esclareça quanto ao cabimento dos pedidos endereçados em desfavor do Itaú Unibanco S.A., que sequer é indicado como parte requerida na presente ação, que tem por base – consoante indicado na página inicial da exordial - pedido rescisório decorrente da sentença proferida especificamente na ação de imissão de posse, na qual figuraram como partes apenas ANNA CAROLINA BORGES OLIVEIRA DE MORAES e LEANDRO DINIZ DE MORAES. Assim, na forma do que dispõe o artigo 10, do Código de Processo Civil, intimem-se os requerentes para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre as questões acima mencionadas, sob pena de indeferimento da petição inicial. Em igual prazo, à luz do artigo 99, § 2°, do Diploma Processual Civil, e a fim de que se comprovem os requisitos necessários à concessão da gratuidade de justiça, deverão ser apresentados os últimos três contracheques e declarações de imposto de renda do autor DENILSON SIQUEIRA GOMES, bem como documentos que comprovem a inexistência de vínculo de emprego de OZANA DIAS GOMES, como cópia da CTPS. Ainda, com fundamento nos artigos 321 e 292, do Código de Processo Civil, determino que os autores promovam a correção do valor atribuído à causa, que deve corresponder ao valor do imóvel discutido na ação de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 24 de maio de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator